Tribunal: TJBA
Processo: 8089192-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089192-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUNICE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
EDNO GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) PARA A CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário.

2.
Verifica-se a validade da contratação bancária quando presentes documentos que comprovam a assinatura do contrato, a apresentação de documento pessoal válido e a efetivação da transferência dos valores para conta de titularidade da parte autora. Não configurada fraude, inexiste ilicitude que justifique a reparação por danos morais.

3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas admite excludentes de responsabilidade, como a inexistência do defeito do serviço. Comprovada a regularidade da contratação, não subsiste o dever de indenizar.

4. A distribuição do ônus da prova deve observar as regras do art. 373 do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Demonstrada a contratação regular pelo réu, compete à autora infirmar tal fato, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089192-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA EUNICE LIMA SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .